Tribunal: TJDFT
Processo: 0733068-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733068-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ORALLE ODONTOLOGIA ESTETICA E FUNCIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME REQUERIDO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORALLE ODONTOLOGIA ESTÉTICA E FUNCIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0021947-19.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 165667574 dos autos originários): “1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ORALLE ODONTOLOGIA ESTÉTICA E FUNCIONAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME em ID no 163102895, alegando, em síntese, a existência de excesso de execução no importe de R$12.218,37, sob o argumento de que a responsabilidade do pagamento dos honorários periciais é da parte exequente. 2. A parte exequente apresentou resposta à impugnação ao cumprimento de sentença em ID no 164976253, defendendo a regularidade dos cálculos apresentados e pugnando pela condenação da parte executada em multa por litigância de má-fé. 3. Vieram-me os autos conclusos. 4. É o relatório do necessário. Decido. 5. Da atenta análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em dirimir a responsabilidade do pagamento dos honorários periciais. 6. Fixados, esclareço que conforme determinado em sede de recurso repetitivo: "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014), porém, após a fase de liquidação contenciosa, constatada a sucumbência de quem inaugurou a fase processual, fica esta responsável pelo reembolso da despesa. 7. De mais a mais, reitero o entendimento que os honorários periciais estão incluídos na condenação em custas, conforme já esclarecido na decisão de ID no 137578280. Ademais, acaso não concordasse com o resultado da referida decisão, deveria a parte executada ter manejado sua irresignação por intermédio de recurso próprio. 8. Por sua vez, a parte exequente pleiteou a condenação da parte executada por litigância de má-fé. Acerca das hipóteses de configuração de litigância de má-fé dispõe art. 80 do Código de Processo Civil, veja-se: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 9. Ocorre que a conduta da executada não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, cujo rol é taxativo. Ademais, não há demonstração de culpa ou dolo processual com vistas a causar prejuízos à parte contrária, o que impede a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, que não se presume, devendo estar devidamente comprovada nos autos. 10. Diante de todo o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada, vez que na fase de liquidação contenciosa, constatada a sucumbência de quem inaugurou a fase processual, fica esta responsável pelo reembolso da despesa. 11. Deixo de fixar novos honorários de sucumbência, vez que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a incidência de honorários advocatícios, segundo a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil. 12. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para indicar outros bens penhoráveis do executado, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do processo na forma do artigo 921, III, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 49989393), afirma que que há excesso de execução, uma vez que está sendo executada a íntegra dos honorários periciais e das custas, quando compete à credora arcar com os honorários periciais. Em relação às custas, entende que devem ser limitadas a 30% do valor, conforme decisão proferida no acórdão já julgado. Defende que os cálculos devem ser realizados observando o que restou decidido no título judicial. Argumenta que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, pois, caso assim não se entenda, a agravante/executada poderá sofrer constrição patrimonial para pagamento a maior do que o valor realmente devido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito da agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento não há o perigo da demora. Constata-se que o juízo a quo determinou que o processo permaneça suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento, conforme decisão proferida no ID 168544456, autos de origem. Transcrevo, in verbis: “1. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2. A fim de evitar a produção de atos desnecessários, suspende o feito até ulterior julgamento do agravo de instrumento no 0733068-25.2023.8.07.0000”. Desse modo, conforme constou na decisão, o processo ficará aguardando o julgamento do presente recurso. Nesse contexto, a questão pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora, sendo desnecessária a concessão da liminar postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora